Tribunal: STF
Processo: ARE 1513431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Astreintes. Pretensão à exclusão ou redução do valor da sanção. Inadmissibilidade. Cumprimento tardio da obrigação configurado. Questão acobertada pela preclusão. Termo final da cobrança da multa. Data do requerimento da averbação da regularização do loteamento no Registro Imobiliário. Relevância do registro em razão dos efeitos gerados perante terceiros. Atualização do débito. Aplicação da taxa Selic a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 26). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, porém sem efeitos infringentes. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração – Embargos parcialmente acolhidos para declaração de ponto omisso, sem alteração do resultado do julgamento” (fl. 2, e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.



    Sustenta que se apresenta, “de rigor, data venia, a extinção ou a fixação de um limite para o valor das astreintes vigentes nestes autos, diante da boa-fé sempre demonstrada pela Municipalidade e pelo cumprimento integral do título executivo, tal como dispõe o artigo 537 do CPC” (fl. 9, e-doc. 41).



    Ressalta que “o Código Civil atual, por sua vez, através do artigo 412, aduz que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, e se analisado o exorbitante valor alcançado pelo v. acórdão ora impugnado, na casa dos 5 milhões de reais, ainda assim o valor gasto com a regularização do loteamento certamente não alcançou a mínima parte da condenação que se quer aplicar através deste Cumprimento de Sentença” (fl. 11, e-doc. 41).



    Argumenta que “o Município já cumpriu o título executivo, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido diante do excessivo valor das astreintes, que precisa ser excluída ou minorada, nos termos dos artigos 2º da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 41).



    Pede “o conhecimento deste recurso, e, no mérito, seu provimento, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, que seja declarado que o acórdão recorrido violou o artigo 2º da Constituição Federal, negando-lhe vigência, reformando, por conseguinte, o v. acórdão ora impugnado, para que seja excluído ou diminuído sensivelmente os valores devidos a título de astreintes” 
(fl. 21, e-doc. 41).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a r. decisão agravada se satisfez com a análise de mérito feita pelo órgão julgador, olvidando-se, com a devida vênia, que ao Tribunal de Interposição não cabe a análise do mérito, mas, tão somente, a análise dos requisitos de procedibilidade” (fl. 6, e-doc. 53).



    Pondera que “o presente recurso não visa o reexame de provas ou do fato, ao contrário do que dispõe a r. decisão agravada, pois o fato é inquestionável. Com efeito, é necessária apenas a análise da questão jurídica” (fl. 7, e-doc. 53).



    Defende que foi alegada “ofensa direta e frontal à Constituição Federal, inexistindo qualquer ofensa à Súmula 636 do Colendo Supremo Tribunal Federal, e, por conseguinte, necessidade de analisar qualquer norma infraconstitucional” (fl. 7, e-doc. 53).



    Pede “seja dado provimento ao recurso para conhecer e receber o recurso extraordinário interposto, dando, por consequência, provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, que seja declarado que o acórdão recorrido violou o artigo 2º da Constituição Federal, negando-lhe vigência, reformando, por conseguinte, o v. acórdão ora impugnado, para que seja excluído ou diminuído sensivelmente os valores devidos a título de astreintes” (fl. 22, e-doc. 53).



    6. A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação [do Tema 698 da repercussão geral], os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fl. 2, e-doc. 108). 



    7. Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, considerando “aparente ausência de semelhança entre a questão decidida nos autos e a correspondente ao Tema 
nº 698/STF” (fl. 3, e-doc. 111), determinou a restituição dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se insuficiente a alegação de que, “apesar d[e a] demanda ter caráter individual, a pretensão da Recorrida tem o condão de provocar uma avalanche de situações idênticas no Executivo Municipal Paulistano, gerando enormes prejuízos em detrimento ao uso desenfreado de seu território” (fl. 6, 
e-doc. 41).



    É ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevâncias econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    9. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público de São Paulo em face do Município de São Paulo, almejando o pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer determinada em ação civil pública, no valor de R$ 8.294.543,52.



    A r. decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de São Paulo ‘para que o valor da multa seja calculado entre 16/04/2009 e 14/08/2019, excluindo-se o período de tempo necessário à aprovação da norma, devendo ser corrigida pelo IPCA-e’.



    2. Verifica-se que a multa ora discutida foi fixada por sentença proferida em ação civil pública que, no ano de 1999, determinou ao agravante o cumprimento, no prazo de 2 (dois) anos, da obrigação de fazer consistente na regularização do parcelamento, das edificações, do uso e da ocupação do solo, do conjunto habitacional na favela Uirapuru, localizada no bairro do Butantã, no Município de São Paulo (fls. 53/63).



    Diante da inércia do recorrente, as partes firmaram acordo em 2009, para cumprimento da obrigação em 36 (trinta e seis) meses 
(fls. dos autos principais).



    Contudo, a regularização do loteamento em tela foi averbada no Registro Imobiliário somente em 10.10.2019 (fls. 334/339).



    3. Apesar das alegações do recorrente sobre eventuais entraves surgidos para o atendimento da decisão judicial, esta C. 2ª Câmara de Direito Público, no julgamento da Apelação Cível n. 1006045-87.2013.8.26.0053, interposta nos embargos à execução de sentença proferida na ação civil pública, reconheceu a responsabilidade do agravante pela demora no cumprimento da obrigação (...)



    A propósito, esta C. 2ª Câmara de Direito Público ratificou o entendimento, no julgamento dos embargos infringentes opostos em face do acórdão supra mencionado (...)



    Observa-se que os v. acórdãos transitaram em julgado em 24.04.2020, conforme consulta no sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça.



    Portanto, a questão relativa à cobrança da multa está acobertada pela preclusão.



    Assim, configurado o cumprimento tardio da obrigação, descabida a exclusão da multa ou, ainda, a revisão do valor da sanção, com fundamento no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil” (fls. 3-6, e-doc. 26).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual. Descumprimento de determinação judicial em investigação criminal. Astreintes. Alegado excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.334.873-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL 
E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental e Processual Civil. Ação civil pública. Área de proteção ambiental. Obrigação de fazer. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.251.439-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora